Tribunal: TJDFT
Processo: 0707215-56.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA E ESTUPRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO DESDE A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. FRAGILIDADE DA DEFESA TÉNICA. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO PARA O DELITO DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA BRANCA NOS CRIMES DE ROUBO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA REGRA DO CRIME CONTINUADO EM RELAÇÃO AOS DOIS CRIMES DE ROUBO. ACOLHIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos da súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. In casu, o recorrente foi assistido pela mesma advogada desde a resposta à acusação até a apresentação das alegações finais, tendo a profissional apresentado todas as peças exigidas, bem como as teses defensivas em momento oportuno, de forma que um resultado desfavorável ao réu não pode ser confundido com defesa deficiente.
2. A prática de atos regulares no processo penal como a advertência ao réu sobre a possibilidade de silêncio durante o seu interrogatório ou, ainda, sobre o que lhe é permitido ou não durante o ato não comprometem a capacidade do magistrado para exercer a jurisdição com imparcialidade.
3. Considerando que o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação jurídica nela presente, perfeitamente possível que o Juízo a quo atribua nova definição jurídica ao evento, diversa daquela constante da inicial, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal. Na espécie não ocorreu ausência ou cerceamento de defesa a ensejar a nulidade do processo.
4. Cometidos atos libidinosos diversos da conjunção carnal atentatórios à liberdade sexual da vítima, com emprego de violência, não se desclassifica a conduta de estupro para o crime de importunação sexual.
5. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, a afirmação segura das vítimas, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, de que o réu portava uma faca é prova suficiente para atestar o emprego de arma branca, afastando-se, pois, o pleito de exclusão da majorante prevista no artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal.
6. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), se afigurando este o caso em exame.
7. In casu, há que se falar em continuidade delitiva, pois foram demonstrados os requisitos objetivos e, também, o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas no mesmo dia e lugar, com o mesmo modus operandi e intervalo pequeno entre os fatos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 157, §2o, inciso VII, (por duas vezes) e do artigo 213, todos do Código Penal, reconhecer a continuidade delitiva entre os crimes de roubo, reduzindo a pena de 16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa para 12 (doze) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.